Tribunal: STF
Processo: PPE 1156
Classe: PPE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual penal. Prisão para extradição. Audiência de custódia.



1. Prisão preventiva para fins de extradição decretada em desfavor de nacional português.



2. Comunicação do cumprimento do mandado de prisão, no Município de Praia Grande/SP, por agentes da Delegacia da Polícia Federal em Santos/SP.



 3. Delegação da realização de audiência de custódia ao juízo competente no foro da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Santos/SP, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região.



    1.  Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição, formulado pelo Escritório Central da INTERPOL no Brasil, em desfavor do nacional português Luís Miguel Gomes de Almeida, em razão da inclusão de Notificação Vermelha pelo Escritório Central da INTERPOL em Portugal, cadastrada sob o nº A-11436/12-2023. O pedido foi apresentado na forma do art. 84, §§ 1º e 2º, da Lei nº 13.445/2017 e do art. 275, §§ 1º e 3º, do Decreto nº 9.199/2017. 



    2.  Após parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, decretei a prisão, para fins de extradição, de Luís Miguel Gomes de Almeida, nos termos do art. 84, §§ 1º e 2º, da Lei nº 13.445/2017 (doc. 4).



    3.  Sobreveio, nesta data, comunicação do cumprimento do mandado de prisão no Município de Praia Grande/SP, por agentes da Delegacia da Polícia Federal em Santos/SP (doc. 11).  



    4.  É o relatório. Passo à decisão.  



    5.  O Plenário deste Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que é imprescindível a imediata realização de audiência de custódia, a ser realizada “em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena” (Rcl 29.303, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09.03.2023).  



    6.  Assim, nos termos do art. 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, do art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, do art. 287 do Código de Processo Penal e do art. 21, II e XIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, delego ao juízo competente no foro da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Santos/SP, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ao qual couber por distribuição a função específica aqui determinada, considerando-se a localidade da prisão mantida e a responsabilidade direta pelo custodiado, a atribuição de realizar, com urgência, audiência de custódia do nacional português Luís Miguel Gomes de Almeida.  



    7.  Determino à autoridade policial federal responsável pela custódia  de Luís Miguel Gomes de Almeida que proceda à sua apresentação ao juízo delegado para a realização da audiência de custódia na data, hora e local designados.  



    8. Na sequência, redistribuam-se os autos ao eminente Ministro Relator.



    Publique-se. Intimem-se. 



Brasília, 27 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente